Tribunal: CARF
Processo: 15165.722683/2013-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-11-08

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15165.722683/2013-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.494 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2021
Recorrente
ALBAUGH AGRO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
NULIDADE. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA. VÍCIO
MATERIAL. MOTIVAÇÃO. PROCEDÊNCIA.
São nulos os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa em razão de vício
material decorrente da inexistência de motivação, racional que decorre do
inciso II do art. 59 do Decreto no 70.235/1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso para declarar a nulidade do Auto de Infração, vencidos os conselheiros Marcos Antônio
Borges e Gustavo Garcia Dias dos Santos.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Marcos Antonio
Borges (suplente convocado), Leonardo Ogassawara de Araujo Branco (Vice-Presidente),
Carolina Machado Freire Martins, e Ronaldo Souza Dias (Presidente). Declarou-se impedida de
participar do julgamento a conselheira Fernanda Vieira Kotzias.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15165.722683/2013-77
Fl. 470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.494 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.722683/2013-77

Cuida-se de Recurso Voluntário contra decisão da 3a Turma da DRJ/JFA, em
14.08.2009, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, mantendo a não
homologação parcial da compensação referente a crédito do IPI.
Os autos já foram objeto de análise por esse Conselho, que converteu o
julgamento do recurso em Diligência, através da 1a Turma Especial, da Terceira Seção, nos
seguintes termos:
1. Com base nas alegações realizadas pela Recorrente e nos documentos
anexados ao presente Recurso Voluntário apurar se houve o pagamento
em duplicidade dos valores afirmados; 2. Intimar a Recorrente a se
manifestar acerca da diligência realizada, se assim desejar, no prazo de
trinta dias de sua ciência; 3. Retornar os presentes autos ao CARF para
julgamento.
Isto porque, conforme restou consignado no Recurso Voluntário e destacado no
relatório e no voto condutor da Resolução, (...) Alega a recorrente que os créditos se, por um
lado, teve os créditos por ela compensados reduzidos, por outro lado também teve, por ocasião
da recomposição da apuração do IPI realizada no AI n° 15586.001512/200892, mantido intactos
os débitos vinculados aos créditos não homologados.
Agrava-se ao fato que a recorrente procedeu o pagamento do débito por
meio do direito conferido na MP n° 470/09, do débito tributário que
deixou de ser recolhido em função da utilização do crédito presumido de
IPI. Assim, incluiu todos os débitos apurados no AI n°
15586.001512/200892 na anistia e desistiu da discussão administrativa.
Conforme relatado, na decisão proferida pela DRJ/JFA, tornou
imperativa a análise da dita duplicidade, assim determinando: "Na
análise do auto de infração mencionado será verificada a ocorrência da
mencionada duplicidade, sendo necessário que o julgamento dos pedidos
de ressarcimento ocorra a priori" (fls. 425). Relata a Recorrente tal
situação decorreu do fato de que o AI n° 15586.001512/200892 e a
Manifestação de Inconformidade foram julgados em 28.08.2009, mas a
Recorrente foi cientificada das decisões apenas em 18.01.2010, ou seja,
quase quatro meses após a prolação dos acórdãos. Desconhecendo o
teor das decisões, em 26.11.2009 a Recorrente desistiu da defesa
apresentada no AI n° 15586.001512/200892 e quitou todos os débitos
lançados.
Relata ainda que em função das datas dos acontecimentos, o Fisco
reconheceu a "duplicidade" no AI n° 15586.001512/200892 e não no
presente processo. Nota-se do exposto, que a matéria exige
esclarecimento, dado que houve quitação do débito, transcurso temporal
diverso entre as manifestações e defesas, bem como permanece a dúvida
sobre o procedimento fiscal de reconstituição da escrita fiscal, onde por
um lado a Recorrente teve os créditos por ela compensados reduzidos e
por outro lado, os débitos vinculados mantidos intacto. Desse modo,
caberia questionar sobre o montante final do débito a ser considerado.
Em cumprimento à diligência, a chefe da Equipe de Parcelamento proferiu
despacho informando o seguinte:
Fl. 471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.494 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.722683/2013-77

Os
processos
em
referência
foram
encaminhados
à
DRF/BHE/SECAT/Eqpar para que seja esclarecido se no processo
11962.000397/200924 (MP 470/2009) estão consolidados os valores
constantes do processo 15586.001512/200892.
A análise do parcelamento previsto na MP 470/2009 ficou a cargo de um
Grupo de Trabalho criado especificamente para essa finalidade, não
tendo a Equipe de Parcelamento participado. No entanto, em consulta ao
Despacho emitido por esse Grupo de Trabalho, verificou-se que a decisão
final relacionada ao pedido da empresa CBF INDÚSTRIA DE GUSA
S/A depende da conclusão do julgamento do processo
15586.001512/200892 pelo CARF. Em consulta ao SIEF, nessa data,
verificou-se que esse processo ainda está em julgamento.
Em relação ao processo 15586.001512/200892, o Despacho Decisório do
GT MP 470/2009 definiu que:
– Caso o CARF modifique o julgamento da DRJ e confirme que os
débitos do processo 15586.001512/200892 são devidos, o contribuinte,
por ter solicitado sua consolidação nos termos da MP 470/2009, disporá
de 30 dias após a intimação de cobrança para recolher a diferença
apurada (R$ 52.248,79, em 11/2009) corrigida pela SELIC acumulada
até a data de pagamento (CENÁRIO 1 DA MEMÓRIA DE CÁLCULO)
– Caso o CARF confirme a exoneração dos valores, ratificando assim a
decisão da DRJ, o processo 15586.001512/200892 não entra na
consolidação da MP 470/2009, por ter sido exonerado.
Por outro lado, o processo 15586.001512/200892, com a adesão do contribuinte
ao parcelamento criado pela Medida Provisória 470/2009, teve julgamento terminativo favorável
à Fazenda Nacional, em razão da desistência do litígio pelo contribuinte, tal como restou
ementado quando do julgamento do recurso da Procuradoria (Acórdão 9303005.292), em
22.06.2017:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/09/2003 a 31/07/2005
PEDIDO DE DESISTÊNCIA. EFEITOS.
O pedido de desistência total do sujeito passivo, formulado em qualquer
etapa processual, ainda que haja decisão favorável a ele com recurso
pendente de julgamento, implica a extinção ex tunc do litígio, tornando-
se insubsistentes todas as decisões que lhe forem favoráveis.
Após manifestação da Recorrente, em que sustenta que não haver mais dúvidas
com relação à cobrança em duplicidade do tributo (auto de infração no 15586.001512/200892 vs.
Manifestações
de
inconformidade
no’s
10783.901836/200611;
10783.901835/200676;
10783.902770/200848; e 10783.902771/200892), e já quitado à vista em parcelamento, os autos
retornaram ao CARF para seguir a julgamento.
Em sessão realizada em 27 de novembro de 2018, proferiu-se a Resolução n.
3401001.581, em que esta Turma resolveu por unanimidade de votos, em converter novamente o
julgamento em diligência, para que a unidade preparadora, considerando a decisão definitiva
proferida no processo n. 15586.001512/200892 referente à autuação, manifestasse-se
conclusivamente sobre os efeitos decorrentes no presente contencioso, quantificando eventuais
saldos a recolher no presente processo.
Fl. 472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.494 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.722683/2013-77

A unidade de preparo prestou informação confirmando a existência de duplicidade
entre os valores cobrados neste processo e no n. 15586.001512/2008-92; considerando ainda que
neste último processo o crédito foi extinto.
Passo seguinte, a Secat/DRF/VIT-ES confirmou o pagamento.
Intimada a Recorrente manifesta-se pelo cancelamento da cobrança
consubstanciada nos presentes autos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, relator
1. O Recurso é tempestivo e apresentado por procurador devidamente
constituído, dele tomo conhecimento.
2. Em relação à nulidade alegada pela Recorrente, entendo assistir-lhe razão.
Com efeito, os arts. 10 e 59 do Decreto n. 70.235/72 dispõem que:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local
da verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou
impugná-la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o
número de matrícula.
(...)
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele
diretamente dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução
do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a
Fl. 473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.494 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.722683/2013-77

pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação
dada pela Lei no 8.748, de 1993)

3. Peço vênia para transcrever as razões de decidir do i. ex-conselheiro
Antonio Carlos Atulim, proferido no acórdão n. 3402-003.700, que entendo aplicáveis ao
presente caso:
No que se refere à nulidade por cerceamento de defesa, o art. 5o, LV, da
Constituição estabelece que a garantia do contraditório e da ampla defesa
se aplica tanto aos processos judiciais quanto aos administrativos.
Concretizando essa garantia, o art. 10, III, do Decreto no 70.235/72 e o
art. 50, § 1o, da Lei no 9.784/99 determinam a indicação dos fatos e
fundamentos que lastreiam a expedição de atos administrativos, bem
como que a motivação seja clara, explícita e congruente.
No caso concreto, a fiscalização motivou o lançamento de ofício do
imposto de importação em outro ato administrativo (o ADE COANA no
22/2011), por meio do qual a Administração Tributária desqualificou os
certificados de origem apresentados pelo contribuinte em razão de dois
fatos a saber: a) ter sido comprovado que a mercadoria amparada por
parte dos certificados de origem não cumpriu com o requisito específico
estabelecido no XLIV Protocolo Adicional ao ACE 18 Anexo I (art. 2o);
e b) por não terem sido fornecidas as informações necessárias para
determinar a veracidade dos dados contidos em outra parcela dos
certificados de origem (art. 3o).
Observem senhores conselheiros que o art. 2o do ADE COANA no
02/2011 não especifica qual foi o requisito estabelecido no XLIV
Protocolo Adicional ao ACE 18 que deixou de ser cumprido pelo
exportador.
Segundo a transcrição abaixo, a fiscalização apenas indicou quais são os
requisitos estabelecidos no XLIV do Protocolo Adicional ao ACE 18,
mas não declinou qual deles não teria sido cumprido pelo exportador e
nem as razões pelas quais a Administração considerou que o requisito
não teria sido cumprido (fl. 158):
"(...)

(...)"
Relativamente aos certificados desqualificados pelo art. 3o do ADE
COANA no 02/2011, verifica-se que nem o seu texto e nem o texto do
Relatório de Fiscalização declinaram quais teriam sido as informações
Fl. 474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.494 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.722683/2013-77

necessárias que não foram prestadas e nem quem teria deixado de prestá-
las.
Portanto, este relator entende que o ato administrativo de lançamento
tributário foi efetuado sem motivação, fato que não permitiu ao
contribuinte exercer plenamente seu direito ao contraditório e à ampla
defesa, uma vez que é impossível contestar fatos desconhecidos que não
foram mencionados explicitamente no lançamento.
É flagrante a violação frontal do art. 10, III, do PAF e do art. 50, II, § 1o
da Lei no 9.784/99, caracterizando nítido cerceamento do direito ao
contraditório e à ampla defesa (art. 5o, LV, da CF/88 e art. 59, II, do
PAF).
Não se pode concordar com o acórdão recorrido na parte em que
consignou que o lançamento de oficio estaria motivado na
desqualificação dos certificados promovida pelo ADE COANA no
02/2011, porquanto, conforme a informação prestada pela própria
COANA, o processo de investigação da origem é sigiloso e o
contribuinte ora autuado dele não participou.
Tivesse o contribuinte participado e exercido o direito de defesa no
processo de investigação de origem, ai sim estaria correto o entendimento
da DRJ, mas como aquele processo é confidencial, o direito de defesa só
pode ser exercido pelo contribuinte neste processo de auto de infração.
Por tal motivo é que se torna imprescindível que os fatos e as razões que
levaram a Administração Tributária a desqualificar os certificados de
origem sejam declinados de forma explícita, clara e congruente na
motivação deste lançamento.
O cerne da violação do direito ao contraditório e à ampla defesa neste
processo de auto de infração reside na omissão dos fatos e dos motivos
que levaram à desqualificação daqueles certificados, pois tal omissão
impediu o contribuinte de opor defesa de mérito contra a questão de
fundo que sustenta o lançamento.
O raciocínio engendrado pelo Acórdão da DRJ pressupõe a infalibilidade
da Administração, pois toma como verdade absoluta o conteúdo do ADE
COANA no 02/2011. O problema é que além de a experiência demonstrar
que Administração é falível, no processo administrativo de determinação
e exigência de créditos tributários o contribuinte não está obrigado a
aceitar nenhuma afirmação do fisco com caráter de verdade absoluta, a
teor do art. 5o, LV, da CF e dos arts. 16 e 33 do PAF.
(...)
Mutatis mutandis, no caso concreto o vício do lançamento ocorreu na
motivação do ato administrativo, a qual se identifica com o critério
material contido no antecedente da regra-matriz de incidência tributária e
que, neste caso, também interfere na fixação do critério quantitativo
contido no consequente normativo, uma vez que a constatação ou não da
validade da desclassificação dos certificados de origem, determina ou
Fl. 475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-009.494 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15165.722683/2013-77

não o afastamento da aplicação da alíquota de 14% de imposto de
importação, que normalmente incidiria sobre o produto.
Portanto, trata-se de vício material, uma vez que afeta os critérios
material e quantitativo da regra-matriz de incidência, maculando a
substância do ato administrativo de lançamento.

Com esses fundamentos, entendo ser necessário dar provimento ao recurso
voluntário para anular o auto de infração por cerceamento do direito de defesa, em razão de vício
material decorrente da inexistência de motivação.
Assim, voto por conhecer e, no mérito, dar provimento ao recurso para declarar a
nulidade do Auto de Infração.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco

Fl. 476
DF CARF MF
Documento nato-digital